Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013780-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (AGRAVADO), HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.106.100/0001-11 (AGRAVANTE), ISABELA CARVALHO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 122.266.586-70 (ADVOGADO), JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO - CPF: 296.254.588-24 (ADVOGADO), RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - CPF: 409.472.798-14 (ADVOGADO), VICTOR WESLLEY CAVALCANTE CONRADO - CPF: 054.598.664-80 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1013780-70.2024.8.11.0000

A
GRAVANTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL
DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE QUE A RETENÇÃO DE FUNDOS PELA AGRAVADA POR DOIS ANOS É ILÍCITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento de que a licitude da conduta da requerida (retenção de fundos) demanda análise acurada dos elementos constantes dos autos, tendo em vista que na hipótese de violação da política de propriedade intelectual o bloqueio de valores visa liquidar transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos, conforme se verifica da Política de Retenção de Fundos.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental proposto pela
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
para suspender os efeitos da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
a) Realizar o desbloqueio da conta do parte autora no site, bem como lhe pagar os valores retidos;

b) Pagar indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a partir de 02/06/2022 até a data que do desbloqueio da conta, levando como base a média de vendas do período de 12 meses anteriores ao bloqueio, descontados os custos operacionais e impostos, a serem calculados em liquidação de sentença;

c) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ)
.

Por fim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito, bem como concedo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência para o item “a” deste dispositivo, pelo que determino que o réu realize desbloqueio da conta da parte autora no site e lhe pague os valores retidos, no prazo de 48 horas, sob pena multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento.

De conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC, §2º, art. 85).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se
.”

Em síntese, sustenta que a agravada efetuou o bloqueio de valores da recorrente há dois anos sem explicação ou oportunidade de defesa, comprometendo sua atividade comercial.

Alega que não há justificativa para o bloqueio, uma vez que houve apenas uma ocorrência de pedido com problema, cumprindo a agravante sua obrigação contratual principal de entregar a mercadoria.

Assevera que não houve venda de produtos falsificados, conforme alega a recorrida, bem como que possui boa avaliação entre os seus clientes.

Afirma que a agravada não pode reter os fundos da agravante sob a alegação de eventual problema de um ou de outro pedido sem comprová-los cabalmente, tratando-se o bloqueio de verdadeiro confisco.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno para revogar a decisão que suspendeu os efeitos da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 224371665).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão desta relatora que deferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental para suspender os efeitos da sentença de procedência proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido incidental, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de Tutela de Urgência em caráter incidental proposto pela
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA
, após interposição de Recurso de Apelação Cível.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelada, é lojista e vende produtos
online
, através do
site
da requerida/apelante, sendo cobrada comissão a cada produto vendido, para realizar a transação financeira.

Segundo a demandante, o contrato firmado com a requerida é de adesão e que, em 02/06/2022, sem qualquer explicação, recebeu a informação de que sua conta havia sido cancelada definitivamente, de modo que não poderia mais vender pelo
site
da AMAZON.

Ressalva que solicitou o desbloqueio da conta e dos valores retidos na plataforma, mas que até a presente data a parte ré se recusa a devolvê-los.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação, em que a autora visa o desbloqueio da conta da sua conta, a condenação da parte demandada ao pagamento dos valores bloqueados, além de lucros cessantes, no importe de R$ 24.690,57 por mês até a efetiva reativação da conta, e danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando que não pode ser obrigada a manter o contrato com a parte autora, bem como que as razões que levaram ao bloqueio da conta e retenção do saldo de vendas estão previstas no contrato celebrado entre as partes e são observadas pela legislação vigente.

A ação foi julgada procedente para condenar a parte demandada a:

“
a) Realizar o desbloqueio da conta do parte autora no site, bem como lhe pagar os valores retidos;

b) Pagar indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a partir de 02/06/2022 até a data que do desbloqueio da conta, levando como base a média de vendas do período de 12 meses anteriores ao bloqueio, descontados os custos operacionais e impostos, a serem calculados em liquidação de sentença;

c) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ)
.

Por fim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito, bem como concedo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência para o item “a” deste dispositivo, pelo que determino que o réu realize desbloqueio da conta da parte autora no site e lhe pague os valores retidos, no prazo de 48 horas, sob pena multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento.

De conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC, §2º, art. 85).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se
.”

Sob a alegação de que não foi observado que as medidas adotadas em relação à apelada não configuram ilícito ou falha na prestação de serviços, uma vez que o esta foi informada sobre a necessidade de verificação identidade e regularidade da conta, mas não forneceu respostas satisfatórias, bem como não apresentou a documentação requerida, requereu a tutela de urgência para suspender a sentença.

É o Relato.

Decido.

Conforme cediço, para a concessão de efeito suspensivo ao apelo nos casos em que este feito não lhe é peculiar, o §4º do art.1.012 do CPC/15 não se contenta apenas com o
risco de dano grave ou de difícil reparação
que, no caso, parece evidente.

Exige também o legislador processualista a demonstração da
probabilidade de provimento do recurso
ou a
relevância de sua fundamentação.

Na hipótese, denota-se, ao menos
prima facie
, a presença de tais requisitos.

No caso, verifica-se que foi determinado o desbloqueio da conta do autor com a devolução dos valores retidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária.

Ocorre que questão relativa à a licitude da conduta da requerida demanda análise acurada dos elementos constantes dos autos,

uma vez que a retenção de fundos, na hipótese de violação da
política de propriedade intelectual,
visa liquidar transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos, conforme se verifica da Política de retenção de fundos constante no ID 215481656.

Assim, diante da imposição de multa cominatória e, inclusive, do risco de prejuízos caso seja totalmente ou parcialmente provido o recurso com a liberação dos valores retidos pela apelante, impõe-se a suspensão da decisão recorrida.

Desta feita,
defiro o pedido de tutela de urgência
para suspender os efeitos da sentença, bem como da tutela concedida em favor da parte apelada
até o julgamento do recurso de apelação cível
.

Comunique-se o magistrado condutor do feito com a máxima urgência.

Intimem-se.

Cuiabá, 21

de maio de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim manter os efeitos da sentença que, dentre outras ordens, determinou
o desbloqueio da conta do autor com a devolução dos valores retidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária.

Contudo, embora alegue que não houve venda de produtos falsificados capaz de justificar a retenção de fundos pela recorrida, tal questão demanda análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, não sendo possível concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária pela ilicitude da conduta da requerida.

Até porque, conforme exposto na decisão agravada, a retenção de fundos, na hipótese de violação da
política de propriedade intelectual,
visa liquidar transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos, conforme se verifica da Política de retenção de fundos constante no ID 215481656.

Desta forma, ao contrário do alegado pela agravante, restou demonstrado, por ora, a probabilidade do direito alegado pela recorrida a ensejar a concessão do pedido liminar.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024